Tribunal: TJDFT
Processo: 0708064-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708064-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR DAMIAO GONTIJO MOURAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por VICTOR DAMIAO GONTIJO MOURAO em face de decisão proferida no mandado de segurança no 0712552-40.2021.8.07.0004. A decisão agravada rejeitou o pedido liminar para emissão do atestado de conclusão de obra e carta habite-se, nos seguintes termos: “Admito a emenda de ID 116918876. Retifique-se o polo passivo para DIRETORA DE ACESSIBILIDADE E HABITE-SE. Defiro a gratuidade da justiça. A autora impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para emissão do atestado de conclusão de obra e carta habite-se. Segundo a Lei no 12.016/09 poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Vejamos. Conforme destacado em decisões anteriores a opção pelo mandado de segurança parece precipitado e inadequado, posto que nesse rito sumaríssimo não há produção de provas, mas a impetrante insistiu em sua escolha. Pretende a impetrante obter por meio desta ação o “Habite-se”, que foi indeferido administrativamente por haver incompatibilidade com o projeto aprovado, o que necessariamente demandaria a dilação probatória, posto que laudos particulares elaborados por profissionais contratados pela impetrante não tem o condão de afastar a legitimidade do ato administrativo, portanto, não há prova pré-constituída de regularidade na execução do projeto. O alvará de construção foi concedido para a edificação de uma unidade residencial, mas dividida em 3 pavimentos (ID 116918881), mas a edificação é para residências coletivas, sendo que o ato impugnado destacou expressamente que “Os uso e atividades por pavimento não conferem” (ID 116918886). Enfim, sem muita dificuldade verifica-se que foi aprovado um projeto para habitação unifamiliar e foi executada uma edificação para habitação coletiva, portanto, não se verifica plausibilidade no direito alegado e tampouco ilegalidade no ato impugnado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” (ID no 117145414). Narra a peça recursal que o agravante requer o atestado de conclusão de obra e expedição da carta habite-se. Afirma que os autos de origem foram instruídos com todos os documentos indispensáveis para comprovar que a obra executada está de acordo com o alvará de construção. No entanto, a Diretoria de Aprovação e Licenciamento – DIALIC negou a emissão da carta habite-se. Sustenta que a decisão atacada diverge da prova dos autos as quais demonstram que não houve divergência entre o projeto aprovado e o executado. Afirma que o alvará de construção não especifica que a edificação seria uma unidade residencial. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, dispensado o preparo uma vez que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2022 18:48:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador